Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722571-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO NEIRELLI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINA ANDRADE NEIRELLI CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO POR FILHO E PROCURADOR. REGULARIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONFERIDO POR PAI AO FILHO. PODERES ESPECÍFICOS. CONTRATO VÁLIDO. ABUSO DE CONFIANÇA DO PROCURADOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DO OUTORGANTE. ART. 679 DO CC. FALECIMENTO DA PARTE. DÍVIDA EXIGIDA DO ESPÓLIO. COBRANÇA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido formulado na ação principal para condenar o espólio réu ao pagamento da dívida de empréstimo contraída pelo filho (procurador regularmente constituído). 1.1. Em seu recurso, o espólio suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega existir nulidade no contrato de empréstimo caracterizado pelo “desvio de finalidade e abuso de confiança” do procurador do falecido, o qual teria se utilizado da procuração para obtenção do empréstimo em benefício próprio. 2. Do cerceamento ao direito de defesa – afastado. 2.1. Cabe esclarecer, ao contrário do que afirma a parte, que após ser intimada para especificar as provas, inexiste requerimento para produção de “perícia contábil ou atuarial”, tendo postulado apenas produção de prova oral. Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova, quando sequer houve requerimento formulado pela parte. 2.2. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias que somente se prestariam a atrasar o desfecho da lide. 3. A controvérsia dos autos está centrada na análise da regularidade do contrato de empréstimo bancário contraída em nome do “de cujos”, por intermédio de procurador nomeado, que também era seu filho, e consequente responsabilidade do espólio pelo pagamento da dívida. 4. No caso, o ato negocial questionado nos autos (contrato de empréstimo bancário) foi praticado por intermédio de procurador devidamente nomeado mediante instrumento público lavrado pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, que, segundo o art. 405, do CPC, " faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença". 4.1. Verifica-se, ainda, que o documento público conferiu textualmente ao representante do falecido, que era seu filho. frise-se, especiais poderes para representá-lo junto à instituição financeira autora, inclusive para contrair empréstimos e/ou financiamentos, inexistindo irregularidade formal. 5. A despeito de o apelante alegar que o procurador teria agido com “desvio de finalidade e abuso de confiança”, atuando em benefício próprio, a parte deve buscar reparação contra aquele que extrapolou o exercício do mandato, não constituindo a alegação fundamento para anular negócio jurídico firmado com terceiro de boa-fé. 5.1. Isso porque, nos termos do Art. 679 do CC, “Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções”. 5.2. Ou seja, a alegação de “desvio de finalidade e abuso de confiança” do procurador não exonera o mandante de cumprir o negócio jurídico se o terceiro contratante não teve conhecimento da referida intenção suspeita, devendo o outorgante satisfazer as obrigações contraídas pelo mandatário em conformidade com os poderes outorgados pela procuração (Art. 675 do CC). 6. Portanto, considerando que o espólio requerido não logrou comprovar nulidade do contrato de empréstimo formalizado com o banco autor, terceiro de boa-fé, correta a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido formulado na ação principal para condenar o espólio ao pagamento da dívida contraída pelo seu procurador regularmente constituído. 7. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 7.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 7.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 8. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 8.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação na ação principal (R$ 233.899,07), acrescido da sucumbência do apelante na reconvenção, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 32.691,51), a quantia resultante (R$ 26.659,05) se mostraria exorbitante. 8.2.Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 8.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 12.000,00, pela sucumbência na ação principal, acrescido de R$ 8.000,00, ante a sucumbência na ação reconvencional, na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que o seu requerimento de produção de prova pericial, formulado em sede de contestação, não foi sequer apreciado; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o pedido reconvencional haveria de ser analisado à luz das normas consumeristas, especialmente no que tange à produção probatória. Argumenta que “Caso houvesse divergência quanto à data de comunicação do óbito, à luz do CDC, caberia ao recorrido comprovar a data do recebimento, a fim de demonstrar a regularidade dos descontos dos empréstimos”. No aspecto, colaciona julgados de turmas recursais deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 145 do Código Civil, defendendo a anulabilidade do negócio jurídico debatido nos autos, defendo haver provas suficientes de que houve vício de consentimento, desvio de finalidade e abuso de confiança por parte do procurador e filho do falecido contratante que teria contraído os empréstimos em proveito próprio. Aponta, ainda, violação ao artigo 1.022 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pugna, ademais, pelo afastamento da cobrança de comissão de permanência, porque se trata de encargo não previsto contratualmente. Deixa, porém, neste tópico, de indicar o artigo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID. 39262244 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, do CPC, e 145, do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada, quanto às teses recursais, foi a seguinte, verbis: “Em que pese a alegação do apelante, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma, após ser intimado para especificar as provas (ID 33839272), inexiste requerimento para produção de “perícia contábil ou atuarial”, tendo postulado apenas produção de prova oral. (ID 33839276.) Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa, por negativa de produção de prova, quando sequer houve requerimento formulado pela parte (...)ato negocial questionado nos autos (BB Renovação Consignação - Contrato n° ID 33838625) foi praticado por intermédio de procurador devidamente nomeado mediante instrumento público lavrado pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, que, segundo o art. 405, do CPC, "faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença". Verifica-se, ainda, que o documento público conferiu textualmente ao representante do falecido especiais poderes para representá-lo junto à instituição financeira autora, inclusive para contrair empréstimos e/ou financiamentos, inexistindo irregularidade formal. (ID 33838628.) Desta feita, a alegação de “desvio de finalidade e abuso de confiança” do procurador não exonera o mandante de cumprir o negócio jurídico se o terceiro contratante não teve conhecimento da referida intenção fraudulenta” (ID. 37422036 - Pág. 8) (g.n.). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Descaberia igualmente admitir o recurso em relação à suposta afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Melhor sorte não colhe o especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “não cabe a alegação de dissídio com julgados de Turma Recursal ou da Turma Nacional de Uniformização – TNU (...) Com efeito, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que, de acordo com precedentes desta Corte Superior, "não se consideram 'Tribunal' as Turmas Recursais de Juizados Especiais, que igualmente não compõem a Justiça comum, estando alheias ao propósito constitucional de pacificação da jurisprudência exercido pelo STJ” (AgInt no AREsp n. 2.012.743/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022). Ainda sobre o dissenso interpretativo, caso se pudesse ultrapassar o óbice acima descrito, “a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.907.725/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.). Também não poderia subir o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Por derradeiro, o especial não mereceria transitar, quanto à tese de afastamento da cobrança de comissão de permanência, porquanto a Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029